Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714099-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOW INTELIGENCIA EM ARMAZENAGEM LTDA AGRAVADO: L K ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Atos de Constrição Patrimonial – Perigo de Dano Grave – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHOW INTELIGÊNCIA EM ARMAZENAGEM LTDA em face da Decisão proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, no Cumprimento de Sentença n° 0721976-47.2023.8.07.0001, determinou a inclusão da empresa MARKOS KOENIGKAN no polo passivo, diante do reconhecimento de sucessão irregular da executada. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Na espécie, a agravante aduz, em suma, a ausência de prova concreta da sucessão fraudulenta, pois exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Defende que a empresa a MARCOS KOENIGKAN mantém contabilidade independente e opera em conformidade com as normas fiscais e que a suspensão das atividades da SHOW INTELIGÊNCIA decorreu do despejo judicial e não como uma manobra para transferir os ativos. Pretende, assim, a exclusão da empresa MARCOS KOENIGKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS do polo passivo da execução Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com possibilidade de inclusão da empresa no polo passivo da demanda e eventual constrição de bens, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A questão deve ser analisada com parcimônia, após a realização do contraditório, tendo em vista as peculiaridades e especificidades da desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de sucessão empresarial. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da Decisão de origem até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator